Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem proposta em face do único herdeiro, genitor do falecido, na qual a autora sustenta que conviveu em união estável por mais de quatro anos, até a data do óbito. Alega que a relação atendia aos requisitos legais para a caracterização da união estável, sendo necessária sua declaração para assegurar direitos patrimoniais no inventário. O réu, genitor do falecido, contesta, argumentando que o relacionamento era apenas um namoro qualificado, sem ânimo de constituir família. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a relação mantida entre a autora e o falecido preenche os requisitos da união estável previstos no art. 1.723 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, conforme o art. 1.723 do Código Civil.
4. O conjunto probatório revela que a relação entre a autora e o falecido não continha o requisito do affectio maritalis, essencial para a configuração da união estável, tratando-se de um namoro qualificado.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivo relevante citado: CC/2002, art. 1.723; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971481, 0702358-33.2021.8.07.0019, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1941593, 0703748-72.2020.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 1875520, 0706710-82.2021.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 06/06/2024.